Tribunal: STF
Processo: ARE 1278312
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dalila Textil Ltda — Em Recuperação Judicial — formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc. 45). Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional e, no mais, reitera os argumentos expendidos no apelo extremo (eDoc. 59).



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO (SAT). DECRETO Nº 6.957, DE 2009. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. 



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, I, da Constituição Federal. Aduz que a contribuição ao RAT apenas poderá ser cobrada na medida da necessidade de recursos para o financiamento dos benefícios acidentários do trabalho. Assevera que o Decreto n. 6.957/09 procedeu a revisão do enquadramento do risco de acidentes de trabalho de diversos segmentos econômicos, entre eles o da recorrente, para o "grave", mas tal revisão se revela arbitrária e injustificada. Advoga que o Poder Executivo, ao promover o reenquadramento das empresas, não pode considerar apenas as estatísticas relativas ao número de ocorrências de acidentes de trabalho, vez que o aumento dos acidentes de trabalho pode ser decorrência de um maior número de empregos. Insiste que o Poder Executivo apenas poderá majorar a contribuição ao RAT se houver um motivo determinante para tanto. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecida a a ilegalidade do art. 2° do Decreto n. 6.957/2009, para que seja determinado que a alíquota RAT incidente sobre a atividade preponderante da Recorrente é a de risco médio, qual seja, 2% (dois por cento).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada nas razões recursais quanto ao artigo da Carta Federal, tido por violado não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada por embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). 



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que a majoração da alíquota da contribuição ao SAT, efetuada por meio do Decreto n. 6.957/2009, não foi realizada com base em projeções ou simulações, mas com arrimo nas reais ocorrências acidentárias noticiadas à Previdência Social, comprovadas através de verificação dos órgãos técnicos.



    Consignou, ainda, que a recorrente não comprovou que o enquadramento da sua empresa na faixa de risco grave (3%, três por cento de alíquota) pelo Decreto n. 6.957, de 2009, não possuía correspondência com as estatísticas referentes aos riscos ambientais de trabalho de sua atividade econômica. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Por outro lado, não é correta a interpretação dada pelo recorrente ao §3º do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 1991, na parte em que refere à inexistência de estatísticas ou inspeções para justificar o seu novo enquadramento. Bem entendido, o que a norma legal quer dizer é que as estatísticas deverão ter base real, em acidentes de trabalho que foram noticiados à Previdência Social, e passaram por verificação dos órgãos técnicos, sendo certo que muitas ocorrências acidentárias noticiadas pelos empregadores são depois descaracterizadas pela própria Previdência Social, por entender que não se trata de acidente de trabalho. Em outras palavras, o dispositivo legal veda que as estatísticas se baseiem em projeções ou simulações, exigindo que reflitam reais ocorrências acidentárias. Não se exige que o Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) faça inspeção in loco em relação a cada empresa do país, nem disso, de resto, cogitou a demandante. 



    Outrossim, o Decreto nº 6.957, de 2009, ato normativo e regulamento técnico, deve basear-se em estudos técnicos, cuja "divulgação não é indispensável à validade do referido ato normativo, como alude a recorrente. Ainda que não seja obrigatória a divulgação de tais estudos, é certo que não estão imunes à publicidade, podendo os interessados acessá-los com base na legislação garantidora do acesso à informação, ou seja, a legislação de transparência (Lei nº 12.527, de 2011), inclusive para defesa de seus direitos. Cabe à impetrante, pois, buscar tais informações, na forma da lei. Enfim, considerando tratar-se de mandado de segurança, no qual não se permite a dilação probatória, é certo que a petição inicial teria de ser redigida com base em prévio estudo estatístico, em ordem a demonstrar analiticamente que o enquadramento da impetrante na faixa de risco grave (3% de alíquota) pelo Decreto nº 6.957, de 2009, não guarda correspondência com as estatísticas referentes aos riscos ambientais de trabalho de sua atividade econômica, o que não foi feito pela impetrante. 



    Agiu acertadamente, portanto, o juiz da causa ao denegar o mandado de segurança.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao analisar o RE 684.261 (substituído pelo RE 677.725/RS, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux), paradigma do Tema n. 554/RG, assentou que não ofenderia o princípio da legalidade a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave” feita por regulamento; bem como que a alíquota de contribuição de 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) por cento (destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa; em razão dos riscos ambientais do trabalho) poderá ser aumentada, em até cem por cento. Confira-se:



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º. (...)



    A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei nº 8.212/91, verbis: (...) III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003) .



    (RE 677.725, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 554, DJe de 16 de dezembro de 2021)



    Já no julgamento da ADI 4.397, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para majorar, por ato infralegal, a alíquota da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), entendendo que a alíquota da contribuição para o SAT, no valor máximo de 6% (seis por cento), não se revela confiscatória. Veja-se:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de verificação de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. Contribuição destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Seguro contra acidente do trabalho (SAT). Fator acidentário de prevenção (FAP). Artigo 10 da Lei nº 10.866/03. Matérias intimamente ligadas à estatística, à atuária e à pesquisa de campo. Otimização da função extrafiscal e da equidade. Inexistência de ofensa à proibição do confisco. 



    1. A Corte vem firmando orientação de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é estrita ou fechada. Precedentes.



    2. A constitucionalidade da flexibilização do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. (...)



    4. (...) O Poder Legislativo não abdicou de sua competência para legislar sobre a matéria. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos e outros padrões a serem observados pelo regulamento.



    5. Inexistência de ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal. A alíquota máxima da contribuição para o SAT é de 6% (maior alíquota básica majorada em cem por cento), a qual, por si só, não revela ser confiscatória.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 



    (ADI 4397, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 22 de fevereiro de 2022)



    Para além disso, ressalto que dissentir das conclusões do Tribunal regional — quanto aos critérios utilizados para alterar a classificação de risco da atividade e, consequentemente, majorar a alíquota da contribuição ao SAT da recorrente; ou de que a empresa não comprovou que o seu reenquadramento na faixa de risco grave não correspondia às estatísticas referentes aos riscos de sua atividade econômica — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 8.212/1991 e Decretos n. 3.048/1999, 6.042/2007 e 6.957/2009), esbarrando, ainda, no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, circunstância vedada em sede extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE. LEI Nº 8.212/91. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DEMANDA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base em interpretação de legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/1991). Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia não encontra ressonância constitucional.



    O debate relativo à verificação de critérios para alterar a classificação de risco de atividade, para fins de majoração de alíquota da contribuição vertida ao SAT, reclama reexame de conjunto probatório inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 808.389 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de fevereiro de 2015)



     



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente